Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-84.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007737-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUANDO PROVIDO O RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - TEMA N.º 1.059 DO STJ CONTRARIADO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1.059.

2. Em juízo positivo de retração, verifica-se a necessidade de reconhecer a impossibilidade de majoração da verba honorária, quando se tratar de provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
ADM do Brasil Ltda.
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida por esta, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reformando-a, para reconhecer o direito a compensação dos valores adimplidos, bem como para determinar que os valores a serem restituídos/compensados sejam corrigidos pelo índice IGP-DI, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial na data do trânsito em julgado, determinando, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em 2%.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso Especial, e, no que diz respeito ao juízo de retratação, alega ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC, ao argumento de que o STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação do dispositivo é cabível quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, motivo pelo qual tendo sido provido o recurso de apelação interposto pela parte contrária, não cabe a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais recursais.

Contrarrazões (id. 212444696.).

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 222136178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1.059/STJ.

Na parte do voto condutor do acordão, afeta à matéria objeto do tema, diz:

“Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, RECONHECENDO o seu direito a COMPENSAÇÃO dos valores adimplidos, bem como DETERMINO que os valores a serem restituídos/compensados sejam corrigidos pelo índice IGP-DI, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com termo inicial na data do trânsito em julgado.

Ainda,
DETERMINO a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC
...”
(destaquei)

É esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1.059 – STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.”
(destaquei)

Pois bem.

A majoração de honorários, de fato, está em conflito com o Tema 1.059, eis que o recurso foi totalmente provido.

Com efeito, o art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal
, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” (§11).

Desta feita, se a sentença tinha sido desfavorável ao autor, e, somente em grau de recurso de apelação ele teve êxito, não há que se falar na aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Isso porque, decorrência lógica, é que a majoração só ocorrerá nos casos onde o recorrente havia sido vencedor em Primeira Instância e

permanece vencedor após o julgamento em segunda, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, mesmo porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

Assim, uma vez que a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da recorrente, evidentemente, não há como majorar a verba honorária em sede recursal.

No tocante aos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(...)
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (destaquei).

A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de ver que apenas haverá sucumbência recursal no caso de o recurso não ser conhecido ou improvido. Portanto, no caso de provimento do recurso, como na hipótese, sem a majoração recursal.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPLÍCITA – INVERSÃO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC/2015 – DESCABIMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois, "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010),
não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

(N.U 0009638-55.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORARIOS – CONTRADIÇÃO ALEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINACEIRA – INEXISTENTE - OMISSÃO INEXISTENTE – majoração recursal da verba honorária. inversão da sucumbência. inaplicável –OBSCURIDADE – DEMONSTRADA - EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADOS – EMBARGOS (ANTONIO OLIVEIRA LIMA) - ACOLHIDO EM PARTE.

Não se pode acatar o argumento do banco Embargante acerca da impossibilidade de se utilizar as regras do artigo 85, §2º do CPC para fixar os honorários advocatícios, isto porque, aceitar este argumentar seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato. Assim, afasta-se o argumento do Embargante de que há contradição no acordão.

Ademais, é cediço que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada.

A majoração recursal da verba honorária, prevista no art. 85, § 11º, do CPC/2015, é inaplicável nos casos de inversão da sucumbência.

No que tange a existência de obscuridade no acordão, com razão ao Embargante, posto que a condenação não se refere a honorários de sucumbência, mas sim, a honorários fixados judicialmente em razão do trabalho prestado nos feitos.

(N.U 0004019-33.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019) (destaquei)

Assim, entendendo haver divergência entre o Acórdão e o Tema 1.059 do ST, em
Juízo de Retratação Positivo
, reconheço a impossibilidade de se majorar a verba honorária, conforme o fora no acordão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024